Tribunal: TJDFT
Processo: 0716469-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716469-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: AMV - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, ADILSON RIGOBELLO CONCEICAO VASCONCELOS DESPACHO Defiro o pedido da parte agravante de ID. Num. 37149172 para intimar o agravado no endereço declinado. Após a intimação, aguarde-se a apresentação de contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 14 de julho de 2022 16:44:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora